Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO CIVIL TEMPORÁRIA. LEI No 3.378/98. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVA INSUFICIENTE. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (Id. 78834792) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 78834790), que julgou procedente o pedido formulado na inicial.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 78834709) narrou que é pensionista civil temporária da Polícia Civil do Distrito Federal desde 01/10/1992, por ter condição análoga a de solteira, com base no art. 5o, II, da Lei 3.373/1958, entretanto, teve seu benefício cancelado, sob a alegação de que foram encontrados indícios de união estável. 2.1. Discorreu que teve um filho a trinta e oito anos atrás, entretanto, não conviveu com o genitor e não tem contato pessoal com ele há trinta e sete anos. 2.2. Acrescentou que o filho em comum, por livre iniciativa, passou o endereço em que eles residem ao pai, que reside fora do Distrito Federal, para receber documentos e multas referente a um veículo que o genitor comprou. 2.3. Aduziu que apresentou diversos documentos comprobatórios da ausência de união estável, e que seu pedido de produção de prova testemunhal foi indeferido, tendo a pensão temporária sido cancelada. 2.4. Ao final, requereu a declaração de ausência de união estável, a nulidade do ato administrativo que cancelou a pensão temporária e o restabelecimento desta.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78834790), em síntese, afirmou que a prova dos autos não comprova a existência de união estável. 3.1. Diante disso, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do procedimento SEI 00052-00009743/2025, bem como condenar o Distrito Federal ao restabelecimento definitivo da pensão percebida pela parte autora, além da restituição dos valores que deixaram de ser repassados após a decisão que concedeu a tutela de urgência.
4. Em suas razões recursais (Id. 78834792) o recorrente verbera, em síntese, que foram encontrados indícios de união estável, como o fato de a recorrida ter um filho com o Sr. Edson, e eles possuírem o mesmo endereço residencial em bancos de dados junto ao SENATRAN, à Receita Federal e em ocorrências policiais, além de constar outro endereço anterior em comum. 4.1. Diante do referido acervo probatório, e em observância ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo, o benefício foi devidamente interrompido. 4.2. Ao final, requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido autoral.
5. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 78834795), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a vasta prova colacionada aos autos comprova a ausência de união estável da recorrida. 5.2. Ressaltou que não houve contraditório no processo administrativo, ante a negativa de produção de prova testemunhal e análise de documentos apresentados.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O ente público é isento do recolhimento do valor referente ao preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a legalidade do reconhecimento de união estável em processo administrativo como causa de extinção do benefício de pensão temporária concedido à filha maior solteira de servidor público falecido, à luz da Lei no 3.373/1958.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Conforme preceitua o art. 5o, parágrafo único, da Lei no 3.373/58, vigente ao tempo da concessão do benefício, dispõe que “a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente”.
9. Outrossim, o dispositivo do art. 1.723, do Código Civil prevê que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
10. No caso em apreço, a Polícia Civil do Distrito Federal, mediante processo administrativo, concluiu pela existência de união estável entre a recorrida e o Sr. Edson tão somente com base em endereço residencial em comum cadastrado no banco de dados do DETRAN e SINATRAN (Id. 78834749 p. 1 a 4) e pelas partes possuírem um filho em comum, que possui trinta e oito anos de idade (Id. 78834749, p. 5). 10.1. A parte recorrida, por sua vez, aduziu que o endereço em comum constante no cadastro do DETRAN/SINATRAN ocorreu em razão de um pedido formulado pelo Sr. Edson ao filho deles, para que as correspondências e multas de um automóvel adquirido por aquele fossem entregues em uma residência situada no Distrito Federal, posto que o Sr. Edson reside em Goiás. 10.2. Ademais, colacionou aos autos e ao processo administrativo declaração emitida pelo Sr. Edson, reconhecida em cartório, confirmando o fato alegado (Id. 78834717, p. 1), certidão de casamento do Sr. Edson com outra mulher, casados desde 2004 (Id. 78834732, p. 2), comprovante de residência do Sr. Edson, diferente do endereço residencial da recorrida (Id. 78834732, p. 3). 10.3. Da análise do conjunto probatório trazido aos autos, observa-se que o fato de apenas o cadastro constante no DETRAN/SINETRAN indicar endereço coincidente reforça a versão apresentada pela recorrida e pelo Sr. Edson, no sentido de que não residem no mesmo endereço.
11. Nesse sentido, a única prova obtida pelo mero cruzamento de dados de dois órgãos correlatos (DETRAN/SENTRAN) é frágil para se concluir pela existência de uma união estável, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 1.723, do CC. 11.1. Acrescenta-se, ademais, que o filho do casal já possui trinta e oito anos, fato que reforça a alegação das partes de que a convivência cessou há muitos anos. 11.2. A despeito dos atos administrativos gozarem de presunção de legitimidade, é imprescindível ressaltar que o motivo de cancelamento do benefício ocorreu com base em apenas um dado (endereço cruzado), o que evidencia a fragilidade dos elementos considerados para o reconhecimento de união estável, que configura condição resolutiva do benefício de pensão temporária à filha maior solteira. 11.3. Outrossim, conforme bem ressaltado pela sentença recorrida, ainda que o recorrente dispusesse de instrumentos e capacidade técnica para obter informações acerca da rotina do alegado casal, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, bem como o pedido de prova testemunhal requerido foi indeferido. 11.4. Destarte, escorreita a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo e a manutenção da pensão civil temporária à recorrida.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1865084; Acórdão no 2070912.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. O Distrito Federal é isento de custas por determinação legal. 13.2. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: O reconhecimento de união estável e o consequente cancelamento da pensão civil temporária de filha solteira, maior de 21 anos, de servidor público falecido, à luz da Lei no 3.373/1958, não podem se fundamentar exclusivamente no cruzamento de endereços identificado em um único órgão estatal, por se tratar de elemento probatório insuficiente e limitado.
________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 5o, parágrafo único, da Lei no 3.373/58; art. 1.723, do Código Civil.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão no 1865084; Acórdão no 2070912.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.